Tribunal: STJ
Processo: 2297862-50.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890577 - SP (2025/0101413-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FLEXCAD ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMBARGADO
: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
INTERES.
: SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO JORDÃO CESARONI - SP113171
CASSIANO SILVA D`ANGELO BRAZ - SP206137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cdef580b-de4a-418f-80dd-26b10285bd7a

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51405932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cdef580b-de4a-418f-80dd-26b10285bd7a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890577 - SP (2025/0101413-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FLEXCAD ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMBARGADO
: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
INTERES.
: SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO JORDÃO CESARONI - SP113171
CASSIANO SILVA D`ANGELO BRAZ - SP206137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FLEXCAD ENGENHARIA
E PROJETOS LTDA. (FLEXCAD) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 1f246321-9511-4f5d-a4f7-1352e93a875e

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido (e-STJ, fl. 682).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
o acórdão
(1)
embargado foi omisso quanto a circunstância de que o Tribunal estadual havia apenas
facultado, não obrigado, a juntada de outros documentos, cabendo aquela Corte se
pronunciar acerca dos documentos existentes;
os documentos apresentados não
(2)
eram meras declarações unilaterais, mas documentos oficiais perante a RFB,
ostentando presunção de veracidade e evidenciando a ausência de faturamento da
empresa; e
a omissão viola disposições constitucionais do art. 5o, XXXV e LV, da CF
(3)
(e-STJ, fls. 690/699).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 703-709).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Contudo, sem razão.
Constou expressamente no acórdão embargado que o Tribunal estadual
examinara de forma suficiente a questão da gratuidade, consignando que haviam sido
exigidos outros documentos, não tendo sido atendida a determinação judicial nem
recolhido o preparo, o que importou na deserção.
A propósito:

Contudo, verifica-se que o Tribunal estadual se pronunciou sobre o
tema, consignando que foram exigidos outros documentos, os quais
Documento eletrônico VDA51152577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 1f246321-9511-4f5d-a4f7-1352e93a875e

não foram juntados, restando desatendida a determinação judicial,
sem o necessário recolhimento do preparo, o que importaria na
Confira-se o excerto:
deserção. Conquanto a agravante alegue a ausência de
faturamento, pelo despacho de fls. 561/563, da análise do
pedido de justiça gratuita, houve expressa determinação
de apresentação doutros documentos comprobatórios da
hipossuficiência financeira alegada ou efetivação do
recolhimento em dobro da taxa judiciária, no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção do que não houve
atendimento, tampouco manifestação.
Ora, frise-se que a agravante, ignorando completamente a
ordem judicial, veio aos autos depois disso (fl. 568),
apenas, para manifestar sua não oposição ao julgamento
virtual.
“Estatui o artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil, que “no ato da interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”.
No caso, desatendida a determinação de vinda doutros
documentos, o pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita, consequentemente, resultou indeferido,
mas a agravante não providenciou o pagamento do que
devido de preparo.
Assim, o agravo, nestas circunstâncias, não foi conhecido,
uma vez que, à vista do que antes decidido, era
indispensável atendimento do comando judicial ou do
(e-STJ, fls.
recolhimento do preparo do que não ocorreu
599/600 – sem destaques no original)

Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte (e-STJ, fls. 683/684 - sem destaques no original).

Por fim, a alegada violação dos arts. 5o, XXXV e LV, da CF é tese natimorta.
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, veja-se o julgado:

Documento eletrônico VDA51152577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 1f246321-9511-4f5d-a4f7-1352e93a875e

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
4. É inadmissível a oposição dos embargos de declaração com a
finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais, como
meio transverso de forçar a abertura da via extraordinária, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
[...]
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.247.512/SP, relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. em
, DJe de
8/4/2024
2
12/4/20
– sem destaque no original)

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
.
não comporta acolhimento
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe
– sem destaque no original)
11/04/2022
20/04/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA51152577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 1f246321-9511-4f5d-a4f7-1352e93a875e

2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
– sem
11/04/2022
19/04/2022
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 1f246321-9511-4f5d-a4f7-1352e93a875e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.890.577 / SP
Número Registro: 2025/0101413-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081079420178260565
00113468220128260565
113468220128260565
2012000895
22978625020238260000
565012012011346
81079420178260565
8107942017826056500113468220128260565
81079420178260565001134682201282605652012000895
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLEXCAD ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
INTERES.
: SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA.
ADVOGADOS : EDUARDO JORDÃO CESARONI - SP113171
CASSIANO SILVA D`ANGELO BRAZ - SP206137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FLEXCAD ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Documento eletrônico VDA51385703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:14
Código de Controle do Documento: e78b95ff-71b0-4358-8108-a1cbca148918

ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMBARGADO : TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
INTERES.
: SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO JORDÃO CESARONI - SP113171
CASSIANO SILVA D`ANGELO BRAZ - SP206137
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:14
Código de Controle do Documento: e78b95ff-71b0-4358-8108-a1cbca148918